Tribunal: TJSP
Processo: 2043820-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que é embargante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., são embargados SILVANDIA
FERNANDES DE OLIVEIRA PORTELA (JUSTIÇA GRATUITA), LUAN
DE
OLIVEIRA
PORTELA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSIANE
OLIVEIRA PORTELA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO
LUCAS OLIVEIRA PORTELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
ACF no 10.414/2019
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração: 2043820-74.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Itaquaquecetuba
Embargante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
(atual denominação de Bandeirante Energia S/A)
Embargados: Silvandia Fernandes de Oliveira Portela e
outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausente
qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição
dos
embargos.
Recurso
com
escopo
exclusivamente infringente, visando a instaurar
nova discussão sobre questões já apreciadas.
Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (atual
denominação de Bandeirante Energia S/A) contra o Acórdão
de fls. 38/46 que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão do juízo a quo que
afastou preliminar de ilegitimidade passiva, com base na teoria
da asserção, e indeferiu o chamamento ao processo do tomador
de serviços e da municipalidade de Itaquaquecetuba, sob o
fundamento de que se trata de demanda que busca reparação civil
decorrente de evento morte por descarga de energia elétrica por
suposta inadequação de instalação da rede de alta tensão, não
sendo campo fértil para aplicação do instituto (fl. 335 dos autos
da ação principal).
Aduz a embargante, em suma, que “ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
contrário do entendimento exarado por estes Nobres Julgadores, no
sentido de que inexistiria situação de solidariedade previamente
demonstrada, olvidaram-se para o fato de que a EDP evidenciou a
responsabilidade do tomador de serviços do de cujus (proprietário do
imóvel), pelos fatos narrados na demanda de piso, o que enseja a sua
integração o polo passivo ad causam. 08. Com o devido respeiro e
acatamento, deixaram estes Nobres Julgadores de se atentar para o
fato de que no momento do acidente a vítima realizava serviços de
pedreiro, atrelados à faixada externa do imóvel situado na Rua Tília,
no 147, Jardim Adrana, Município de Itaquaquecetuba, SP, de
propriedade do tomador de serviços, Sr. João Eudes Pereira da
Fonseca. 09. Todavia, o proprietário do imóvel deveria ter realizado
os trâmites corretos e, antes do início da obra, ter solicitado o
afastamento da rede ou o desligamento da energia elétrica. Assim,
não teria colocado em risco seus funcionários. Todavia, não adotou
qualquer medida de proteção neste sentido. 10. Assim, em razão de
culpa de terceiro, tomador dos serviços prestados pelo de cujus, que
não o muniu dos equipamentos de segurança necessários e também
não solicitou a remoção ou o desligamento da rede elétrica, antes da
obra, evidente que a presente demanda não pode prosseguir sem a
inclusão do Sr. João Eudes Pereira da Fonseca no polo passivo,
restando demonstrada, portanto, a mencionada solidariedade no v.
acórdão embargado. 11. Por fim, também se mostra obscura a
afirmação constante no v. acórdão embargado que a admissão de
qualquer modalidade de intervenção de terceiro comprometeria a
celeridade processual , haja vista que a denunciação à lide da
seguradora com a qual a Agravante mantém relação contratual, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
deferida pelo Magistrado de piso”. Requer “sejam conhecidos -
porque tempestivos - e acolhidos os presentes Embargos de
Declaração no sentido de esta c. Câmara sane as obscuridades e
omissões acima apontadas, bem como analise, de forma explícita, os
artigos130, 131 e 338, do Código de Processo Civil” (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Sabe-se que os embargos de declaração são
cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (Art.
1.022, CPC/15), sua oposição está condicionada à existência de
vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da decisão,
o que não é o caso dos presentes autos.
No presente caso, identifica-se que, em
evidente descontentamento com o julgado, a embargante procura
reinstalar novamente toda a discussão acerca de questões
detidamente analisadas e amplamente abordadas pelo Relator,
vislumbrando-se o escopo infringente, que encontra óbice na
circunstância de que “mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa” (EDcl
no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
em 18.5.1992).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso
de Mello: “Os embargos de declaração destinam-se precipuamente,
a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as
situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e
esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos
de declaração
adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 132/1020 RTJ 158/993), quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535), vem esse recurso com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (RTJ 164/793).
Nesse sentido, constou expressamente do
julgado que:
“(...)
Conforme
assinalado
pelos
Doutos
Magistrado e membro do Ministério Público, o
chamamento ao processo não se aplica ao caso
concreto, uma vez que não se vislumbra nenhuma
das hipóteses descritas no art. 130 do Código de
Processo Civil.
Trata-se de ação que se fundamenta na
responsabilidade civil objetiva do Estado, nos
termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
que também assegura o direito de regresso ao
Poder Público contra o agente causador do dano,
nos casos de dolo ou culpa. Desta feita, reitera-se
que o indeferimento do pleito do chamamento ao
processo não acarretará na perda do direito da
agravante ao ajuizamento de ação autônoma
regressiva caso haja necessidade.
Por fim, verifica-se que, na hipótese dos autos, a
admissão de qualquer modalidade de intervenção
de
terceiro
comprometeria
a
celeridade
processual, trazendo prejuízos aos autores, o que
vai de encontro aos princípios postulados pelos
referidos institutos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESPONSABILIDADE CIVIL
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS Chamamento
ao
processo
e
denunciação
da
lide

Indeferimento pelo juízo a quo
Manutenção
Responsabilidade objetiva do ente público

Inaplicabilidade dos art. 70, III e art. 77, III, do
CPC
Prejuízo à celeridade processual e à
razoável duração do processo
Hipótese,
ademais, que permite ao ente municipal intentar
ação de regresso para recompor eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
prejuízo, se o caso
Agravo não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2078102-17.2014.8.26.0000;
Relator(a):
João
Carlos Garcia; Comarca: Teodoro Sampaio;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 24/09/2014; Data de
registro: 25/09/2014).
Acrescenta-se que os autores manifestaram-se
expressamente
contrários
à
inclusão
do
Município ou do tomador dos serviços no polo
passivo da demanda (fls. 10316/328 dos autos
originais). Portanto, resta à agravante figurar
como ré e comprovar a ilegitimidade passiva
durante o decorrer do processo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento (...)”.
Vale consignar, ainda, que “É entendimento
assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-
SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
Assim, os embargos de declaração estão
vinculados aos pressupostos de cabimento inclusive quando a
interposição
tem
por
escopo
prequestionamento,
como
identificado no presente caso, sendo evidente, na espécie, o seu
desvirtuamento.
Realmente,
mesmo
que
a
título
de
prequestionamento, entende-se desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos
por violados (artigos 130, 131 e 338 do Código de Processo
Civil), “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado
por Araken de Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p.
644), uma vez que os fundamentos jurídicos da decisão
(impostos por comando constitucional) não se confundem com
os fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E.
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a
desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial,
ressaltando que a violação a determinada norma legal ou dissídio
sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão
do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento
implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043820-74.2019.8.26.0000/50000 - V.10.414/2019 - lof
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator